Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-46.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800291-46.2022.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: SEI OHAZE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800291-46.2022.8.14.0093

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

RECORRIDO: SEI OHAZE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-GESTOR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém Novo contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra ex-prefeito municipal, em razão da ausência de prestação de contas de recursos federais destinados à construção de quadra esportiva no valor de R$ 225.164,95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na prestação de contas, desacompanhada de demonstração de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa à luz da redação conferida pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização por improbidade administrativa requer demonstração de dolo específico, conforme exigido pela nova redação do art. 11, inciso VI, da LIA.

4. A mera omissão na prestação de contas, sem provas da intenção de ocultar irregularidades ou de causar prejuízo ao erário, não caracteriza ato ímprobo.

5. Inexistem elementos probatórios nos autos que revelem conduta dolosa, desonestidade ou má-fé do agente público.

6. Aplicação da Lei nº 14.230/2021, por se tratar de norma sancionadora mais benéfica, em conformidade com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prestação de contas, desacompanhada de elementos que demonstrem a intenção de ocultar irregularidades, não configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da LIA, com redação da Lei nº 14.230/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 70, p.u.; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, VI; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1174735/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 05.03.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (19/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Santarém Novo, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Historiando os fatos, o Município de Santarém Novo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o recorrido, Sr. Sei Ohaze, no exercício do cargo de Prefeito Municipal entre os anos de 2009 e 2016, teria deixado de prestar contas de recursos federais recebidos para a construção de uma quadra esportiva, cujo montante alcança o valor de R$ 225.164,95 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

A omissão, segundo a municipalidade, resultou na inadimplência do Município junto ao FNDE, inviabilizando a celebração de novos convênios e expondo a administração à devolução de valores ao erário. Assim, fundamentada na ausência de prestação de contas e nos prejuízos decorrentes, a municipalidade buscou a responsabilização do ex-gestor pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015 c/c art. 17, §10-B, inciso I c/c art. 17, §11 da Lei n. 8.429/92 (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).

Custas e honorários pelo autor, isento legalmente.

Sem reexame obrigatório, com base no art. 19, inciso IV da Lei n. 8.429/92 (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).

Intimem-se a Requerida e o Ministério Público.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém Novo interpôs recurso de apelação, alegando, em suma, que a decisão não enfrentou adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos.

Argumenta que a ausência de prestação de contas, apesar de reconhecida, foi desconsiderada pelo juízo de origem sob fundamento de ausência de dolo específico, o que, segundo o apelante, contraria os elementos fáticos e documentais trazidos aos autos.

Sustenta que a conduta do ex-prefeito é inequivocamente dolosa, pois, mesmo notificado, deixou de prestar contas, prejudicando a municipalidade e ferindo os princípios da legalidade e moralidade administrativa. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em erro ao aplicar de maneira automática a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, sem considerar que, mesmo sob a nova redação da LIA, restou configurado o dolo específico, pela voluntária omissão em prestar contas e pela ciência inequívoca de sua obrigação legal.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa pelo ex-prefeito e a consequente imposição das sanções legais cabíveis.

Em contrarrazões, o apelado, Sei Ohaze, pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que não restou demonstrado dolo em sua conduta, elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa conforme o atual entendimento jurídico.

Defende que a mera ausência de prestação de contas não é suficiente para ensejar sanções por improbidade, sendo necessário provar a intenção de lesar o erário ou de se beneficiar ilicitamente, o que, no seu entender, não ocorreu.

Acrescenta que não houve qualquer enriquecimento ilícito ou dano efetivo comprovado aos cofres públicos, e que a ação ajuizada pela municipalidade se funda em meras suposições, carecendo de justa causa para prosseguimento. Reforça que, conforme jurisprudência consolidada, a responsabilização por improbidade exige demonstração cabal do dolo específico, elemento não evidenciado no caso concreto.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento.

A Procuradoria concluiu que não houve demonstração de desonestidade ou má-fé por parte do apelado, mas sim de eventual inabilidade administrativa, o que não se subsume ao conceito legal de improbidade administrativa após as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021.

Enfatizou que a nova sistemática legal exige prova de dolo específico para fins de responsabilização, não bastando a mera irregularidade ou omissão não qualificada. Concluiu pela ausência de elementos hábeis a autorizar a reforma da sentença, recomendando sua integral manutenção.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém Novo contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face do ex-prefeito Sr. Sei Ohaze.

A controvérsia recursal exige análise detida acerca da subsunção da conduta do recorrido ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992, já sob a égide das modificações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, tornando imprescindível a demonstração de dolo específico para a responsabilização do agente público.

No caso em apreço, o apelante alega que o ex-prefeito deixou de prestar contas de recursos federais no valor de R$ 225.164,95, destinados à construção de uma quadra esportiva, causando inadimplência perante o FNDE e prejuízo ao Município. Requer a condenação do recorrido por ato de improbidade.

Contudo, é assente que, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, a tipicidade dos atos de improbidade administrativa passou a exigir a demonstração de dolo, ainda que genérico, e não mais se admite condenação fundada exclusivamente na violação genérica a princípios administrativos. A ausência dessa demonstração torna o pedido juridicamente improcedente.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021, inclusive aos processos em curso, como no presente caso, decorre do reconhecimento da natureza penal das sanções previstas na LIA, de modo que deve incidir o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
). É o que estabelece o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. 2.
Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1174735 PE 2017/0242175-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

O caso ora em análise revela exatamente esse cenário. A acusação se limita a indicar a ausência de prestação de contas, sem, todavia, demonstrar qualquer conduta dolosa ou mesmo má-fé por parte do ex-gestor, tampouco qualquer indício de desvio ou apropriação indevida de recursos públicos. É entendimento pacificado no STJ que a mera irregularidade ou ausência de prestação de contas, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa.

Ressalto que o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre valores ou bens públicos.

Quanto à matéria, dispunha a Lei de Improbidade Administrativa o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.”

Entretanto, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

A nova redação do referido art. 11, inciso VI, após as alterações promovidas pela Lei 14.203/21, passou a dispor o seguinte,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Com efeito, a simples constatação de que o ex-prefeito, no exercício de sua função, deixou de prestar contas de recursos públicos, ainda que reiteradamente notificado, não conduz, por si só, à conclusão de que houve a prática de ato de improbidade administrativa.

Ausente nos autos qualquer elemento probatório que revele, de maneira clara e segura, a existência de vontade livre e consciente de violar os princípios da administração pública, visando proveito indevido ou ocasionando dano ao erário, não se configura o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade.

A interpretação sistemática da nova redação da LIA exige a prova da intenção de alcançar resultado ilícito, seja pelo atentado deliberado à moralidade, legalidade ou finalidade pública. Essa prova, nos autos, não se apresenta. A narrativa do apelante baseia-se em deduções e inferências oriundas do próprio inadimplemento do dever de prestar contas, tentando extrair dali a conclusão da má-fé do gestor. Contudo, o ordenamento jurídico não autoriza a presunção do dolo, e muito menos permite que a ausência de conduta diligente se converta, por construção lógica unilateral, em conduta ímproba.

Tampouco há nos autos prova de enriquecimento ilícito, tampouco de dano efetivo ao erário, apto a justificar, de modo reflexo, a presunção de má-fé. Nem mesmo se evidencia o alegado intuito de ocultação dolosa, porquanto a mera inércia, desacompanhada de outros elementos subjetivos, não basta. O fato de o gestor não ter apresentado justificativa ou defesa perante os órgãos de controle, sem mais, também não permite inferir dolo. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor da ação e ora apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

O inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato de improbidade administrativa a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessária para realizá-la, mas não a fez, com vistas a ocultar irregularidades.

É sempre reprovável a conduta de não apresentar ou apresentação tardia da prestação de contas, sobretudo por se tratar de agentes públicos obrigados a prestar contas das verbas públicas recebidas e sob sua responsabilidade. Contudo, não há demonstração de dolo na conduta do recorrido. Não ficou demonstrada no comportamento do apelado a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, a fim de ocultar irregularidades.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que o mero atraso na prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015. 3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI

8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Tais precedentes reforçam a improcedência da pretensão recursal, especialmente diante da ausência de prova de dolo específico — elemento indispensável na atual sistemática legal para a responsabilização por improbidade administrativa.

Por fim, o próprio Ministério Público do Estado do Pará, em parecer técnico exarado pela 12ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a conduta do recorrido não extrapola os limites da irregularidade administrativa, tampouco se amolda às exigências legais para configuração de improbidade.

Nesse diapasão, não há que se falar na condenação do apelado pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92 e, por consequência, em ressarcimento do prejuízo ao erário público.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025